Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. REVELIA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. REGIME DE PRECATÓRIO. IRRELEVÂNCIA DO TEMA NA HIPÓTESE.
1.Decretada a revelia da ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações da parte autora são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. Se o consumidor apresentou comprovantes de pagamento das faturas do fornecimento de serviço de água e esgoto nos meses objeto da cobrança, merece ser confirmada a sentença que declarou a inexistência do débito, determinou o levantamento do protesto e condenou a requerida a compensar os danos morais.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação
4. Mostra-se irrelevante analisar a aplicação do regime de precatórios na demanda se o valor da condenação está bem aquém do limite da requisição de pequeno valor estabelecido pela aLei Distrital 6.618 de 08/06/2020
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas. Não há condenação em honorários advocatícios em virtude da ausência de apresentação de contrarrazões.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.